Tribunal: TJBA
Processo: 0101344-60.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0101344-60.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NOELIA OLIVEIRA DO CARMO

Advogado(s)
:

APELADO: MARCO CICERO LEITE DE MENDONCA

Advogado(s)
:
EMMANUEL MOTA PELLEGRINI FREITAS, CARLOS ROBERTO AGUIAR DE PELLEGRINI FREITAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIALÉTICA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Noelia
Oliveira do Carmo contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança, determinando a extinção do vínculo locatício e a desocupação do imóvel.

2. A recorrente, representada pela Defensoria Pública, requereu o benefício da gratuidade da justiça, não apreciado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça diante da omissão do juízo de origem; e

(
ii
) estabelecer se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, requisito formal de admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade enseja o deferimento tácito do benefício, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A recorrente apresentou elementos que demonstram hipossuficiência, como residência em lar para idosos e assistência da Defensoria Pública.

5.
O recurso não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, tratando de matéria diversa (despejo por denúncia vazia), o que configura ausência de dialeticidade.

6.
A falta de regularidade formal, por ausência de impugnação específica, impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
A omissão judicial quanto ao pedido de gratuidade da justiça implica seu deferimento tácito, desde que presentes elementos de hipossuficiência.

2.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV;

CPC/2015,
arts
. 3º (caput), 99, §§ 2º e 3º; 932, III; 1.001; 1.009, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo;

STJ,
EAREsp
731.176/MS,
DJe
03/03/2021;

STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EREsp
1.445.382/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
30/05/2018;

STJ,
AgRg
no
AREsp
618.056/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
01/08/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º

0101344-60.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NOELIA OLIVEIRA DO CARMO
e como apelad
o

MARCO CICERO LEITE DE MENDONCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO
, nos termos do voto relator.

Sala de Sessões
,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR